Tribunal: CARF
Processo: 10865.001671/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIO CESAR VIEIRA GOMES
Data de julgamento: 2023-08-06

Inteiro teor:
2° ccinnF
•
I
CONFERE C"
tac2Mara
‘t • "
CCO2/CO5
Brasília oq,
3G.,,'NAL
03
Fls. 55
Isis sousa m
Matr. 429
Ura
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
•
QUINTA CÂMARA , •
MF-Segundo Conselho de Contribuintes
•
Pubflpf0o no Di4c4Ofidal
Processo n°
10865.001671/2007:56
de VOU
IrILIV
Recurso n°
152.456 Voluntário
%Mc).
•
Matéria
Remuneração declarada em GFIP
Acórdão n°
205-00.936
Sessão de
06 de agosto de 2008
•
Recorrente DGR FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA
Recorrida
DRP CAMPINAS/SP
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2005 a 30/08/2006
CONFISSÃO FISCAL. GFIP. A GFIP é termo de confissão de
divida quando não recolhidos os valores nela declarados.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
i/Lk\(

c -
•
- Q
Co" n Ita C
1
O CRIa") a ra
-,
GINA.
Processo n° 10865.001671/2007..56
Sras.dna
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205L00.936
.ouaa
Fls. 56
.watr. 42%42(4 ra
•
ACORDAM os Membros da QUINTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES, Por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso, nos termos
- •-
- do voto do, Relator. Ausência justificada dos Conselheiros Manoel Coelho Arruda Junior e
-
•
-Adrian
— a
;P
JULIO C AVIEIRA GOMES
President&e Relator
Participaram, ainda, do presente julgamento os Conselheiros: Marco André
Ramos Vieira, Damião Cordeiro de Moraes, Marcelo Oliveira, Liege Lacroix Thomasi o e
Renata Souza Rocha (Suplente).
2

20
Co Cc.,
Processo n° 10865.001671/2007-56
e Qui
044 hte
CCO2/CO5
•
, "
se
Acórdão n.° 205-00.936
O e4,,,
/ele *"*".9./...44....s1;?/,n !zir....
Fls. 57
—1Aur
4.?es ure
Relatório
_
-
-
,
a
,
•
Trata-se de lançamento de contribuições incidentes sobre a remuneração de
segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social paga no período acima apontado,
conforme detalhado no relatório fiscal da notificação de lançamento, NFLD.
A recorrente, através de suas GFIP, folhas de pagamento e outros documentos
por ela preparados, incluiu as parcelas salariais levantadas pela fiscalização na base de cálculo
para incidência da contribuição. A fiscalização constatou, no entanto, que as contribuições
recolhidas incidentes sobre os valores declarados não foram suficientes para extinção da
•
obrigação tributária.
•
A decisão de primeira instância julgou o lançamento procedente. Entretanto,
ainda inconformada, o recorrente interpôs o presente recurso, alegando em síntese que:
a) é inconstitucional taxa de juros moratórios superior a 12% ao ano;
b) a multa aplicada é abusiva;
c) a inconstitucionalidade deve ser reconhecida por todos os órgãos já que
também há o controle difuso das normas vigentes.
É o Relatório.
3

Processo n° 10865.001671/2007-56
o .
CCO2/CO5
eresill,e
Acórdão n.° 205-00.936
09
Fls. 58
in
(:)8
440 t;:"
• •Is, °Lir
S Q
•
Voto
Conselheiro JULIO CESAR VIEIRA GOMES, Relator
Comprovado nos autos o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade do
•
recurso, passo ao exame das questões preliminares.
O lançamento foi realizado dentro dos prazos fixados nos artigo 173, I e 150,
•
§4° do Código Tributário Nacional.
Quanto ao procedimento da fiscalização e formalização do lançamento também
não se observou qualquer vício. Foram cumpridos todos os requisitos dos artigos 10 e 11 do
Decreto n° 70.235, de 06/03/72, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
1- a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
1- a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de
•
matrícula.
•
O recorrente foi devidamente intimado de todos os atos processuais que trazem
fatos novos, assegurando-lhe a oportunidade de exercício da ampla defesa e do contraditório,
•
nos termos do artigo 23 do mesmo Decreto.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
4

. .
.
.
•
- Ockní Câmara
•
.
•
Processo n° 10865.001671/2007-56
eCkedi O ORIGINAL
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.936
Brasília, P9
0. og
Fls. 59
•
leis Sotisa Moura
May. 4295
•
- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
•
_ ,
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,• ou, no caso de recusa,
•
•
• .-•
.7.
com dedal -ação escrita" de quem 'o intimar; (Redação dada pela Lei n°
•
.
•
.•
•
.
9.532, de 10.12.1997)
•
••
.
•
.
•
•
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
•
prova de recebimento no domicílio tributário .eleito pelo sujeito
passivo; (Redação dada pela Lei n°9.532, de 10.12.1997)
III - por edital, quando resultarem improficuos os meios referidos nos
incisos I e II. (Vide Medida Provisória n°232, de 2004)
•
•
A decisão recorrida também atendeu às prescrições que regem o processo
administrativo fiscal: enfrentou as alegações pertinentes do recorrente, com indicação precisa
dos fundamentos e se revestiu de todas as formalidades necessárias. Não contém, portanto,
qualquer vicio que suscite sua nulidade, passando, inclusive, pelo crivo do Egrégio Superior
•
Tribunal de Justiça:
-
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo,
fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-
. se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de
lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada
pela Lei n" 8.748, de 9.12.1993).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR
•. •
PÚBLICO INATIVO. JUROS DE ' MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA
I 88/STJ.
1. Não há nulidade do acórdão quando o Tribunal de origem resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando
a tese do recorrente.
2. O julgador não precisa responder a todas as alegações das partes se
já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem
está obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados ". (RESP
946.447-RS — Min. Castro Meira — 2" Turma -- DJ 10/09/2007 p.216).
Portanto, em razão do exposto e nos termos das regras disciplinadoras do
processo administrativo fiscal, não se identificam vícios capazes de tornar nulo quaisquer dos
atos praticados:
Art. 59. São nulos:
• •
1- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
•
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
•
com preterição do direito de defesa.
Superadas as questões preliminares para exame do cumprimento 'das exigências
formais, passo à apreciação do mérito.
.
.
s
•
•

.
.
•
2° CC/MF - Quinta Câmara
CONFERE COM O ORIGINAL
•
•
•
Processo n° 10865.001671/2007-56
Brasília 09 / da. 1 os
CCO2/CO5
.
Acórdão n.° 205-00.936
lsis Sousa Moura
#
Fls. 60
•
Matr. 4295
As GFIP e folhas de pagamentos foram preparadas pelo próprio recorrente que
-
reconheceu, através da inclusão das rubricas salariais no campo destinado à remuneração dos
segurados, a incidência sobre as mesmas das contribuições sociais lançadas pela fiscalização.
•
Não pertencem ao lançamento impugnado parcelas contestadas pelo recorrente quanto à sua
natureza salarial ou não. Melhor dizendo, a base de cálculo considerada pela fiscalização
coincide com o montante de salários informado pelo recorrente.
Acrescenta-se, ainda, que a partir de 01/01/99, com a implantação da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social — GFIP, os valores nela declarados
são tratados como confissão de dívida fiscal, nos termos do artigo 225, §1° do Decreto n°
3.048, de 06/05/99:
•
Art.225. (..)
§ 12 As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
•
servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo
•
Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para
fins de cálculo e concessão dos beneficios previdenciários, bem como
constituir-se-do em termo de confissão de divida, na hipótese do não-
•
recolhimento.
•
Assim sendo, caso houvesse algum erro cometido pela recorrente na elaboração,
tanto das folhas de pagamento como da GFIP, caber-lhe-ia demonstrá-lo ë providenciar sua
•
retificação; no entanto, embora oferecida essa oportunidade durante todo o processo, não o
demonstrou. Não é procedente o pedido de nulidade do lançamento na hipótese de retificação
da GFIP. Não se trata de autuação por descumprimento de obrigação acessória, mas, apenas,
que ficou configurada a confissão de dívida em relação aos valores declarados em GFIP.
Também não há comprovação de que houve equívocos no preenchimento da declaração, o que
teria resultado diferenças a recolher.
Apreciada a regularidade das bases de cálculo consideradas pela fiscalização,
passa-se ao exame das exações exibidas no relatório discriminativo analítico do débito. Todos
os recolhimentos e créditos do recorrente foram devidamente considerados para o cálculo das
contribuições e todas as rubricas levantadas decorrem de regras-matrizes legalmente criadas e
que, portanto, não podem ser afastadas do lançamento sob pena de se negar aplicação aos
diplomas legais legitimamente inseridos no ordenamento jurídico.
Cuidou a autoridade fiscal de demonstrar ao recorrente em seu relatório de
fundamentos legais do débito todos os dispositivos legais e regulamentares que impõem a
obrigação tributária de recolhimento. Pela mesma razão já aqui apontada, não compete a este
julgador afastar a aplicação das normas legais. Neste mesmo sentido é a legitimidade da
incidência de juros e multa de mora. Os artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212, de 24/07/91 criaram
regras claras para os acréscimos legais, que somente podem ser dispensados por expressa
•
determinação de lei.
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas
pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas
com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia-SELIC, a que se refere o Art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de
junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora,
•
6

•
.
.•
. .
2° CC/MF - 'QuInia•Cãmara
•
CONFERE COM O ORIGINAL
•
,
Processo n° 10865.001671/2007-56
Brasília
/
os
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.936
-
lsis Sousa Moura
,
Fls. 61
.
Matr. 4295 •
•
todos de caráter irrelevável. (Artigo restabelecido, .com nova redação
,
"
•
dada e parágrafo único acrescentado pela Lei n" 9.528, de 10.12.97)
.
.
Pai-ágrafo único. O percentual -dos jui-os moratórios . relativos aos
••
.
• .
.
meses de vencimentos ou págamentas . das contribuições correspondei-á
-
•
.
a uni por cento.
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo
•
INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos
seguintes termos: (Redação dada pela Lei mi" 9.876, de 26.11.99)
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em
notificação fiscal de lançamento: (Inciso e alíneas restabelecidas, com
. nova redação, pela Lei n"9.528, de 10.12.97)
a) oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;
(Redação dada pela Lei n°9.876, de 26.11.99)
b) quatorze por cento, no mês seguinte; (Redação dada pela Lei n"
9.876, de 26.11.99)
•
c)vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento
da obrigação; (Redação dada Pela Lei n°9.876, de 26.11.99)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de
lançamento: (Redação dada pela Lei n°9:528, de 10.12.97)
a) vinte e quatro por cento, ém até quinze dias do recebimento da
notificação; (Redação dada pela Lei n°9.876, de 26.11.99)
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da
notificação; (Redação dada pela Lei n°9.876, de 26.11.99)
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da
ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social -
CRPS; (Redação dada pela Lei n°9.876, de 26.11.99)
d)cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão
do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não
inscrito em Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei n° 9.876, de
(\k,
26.11.99)
III - para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa: (Redação
dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97)
a) sessenta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;
(Redação dada pela Lei n°9.876, de 26.11.99)
•
b) setenta por cento, se houve parcelamento; (Redação dada pela Lei
n°9.876, de 26.11.99)
•
•
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que
o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento; (Redação dada pela Lei n" 9.876, de 26.11.99)
7
•

2° CC/IVIF - Quinta Câmara
CONFERE COM O ORIGINAL
•
Processo n° 10865.001671/2007-56
Brasília
/
o9
CCOICO5
•
•
Acórdão n.° 205-00.936
Isis Sousa Moura
#
Fls. 62
Matr, 4295
d) cem por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o
-
devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
•
parcelamento. (Redação dada pela Lei n".9.876, de 26.11.99)
-
EM razão da clareza do lançamento e ido reconhecimento das bases de cálculo
pelo próprio recorrente, é prescindível : qualquer diligência ou perícia para a necessária
convicção no julgamento do presente recurso, devendo-se aplicar o disposto nas normas que
•
disciplinam o processo administrativo tributário, in verbis:
DECRETO IV' 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
oficio ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no
art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei TI" 8.748, de 9.12.1993)
PORTARIA N" 520, DE 19 DE MAIO DE 2004
Art. 11. A autoridade julgadora determinará de oficio ou a
requerimento do interessado, a realização de diligência ou perícia,
quando as entender necessárias, indeferindo, mediante despacho
fundamentado ou na respectiva Decisão-Notificação, aquelas que
considerar prescindíveis, protelatórias ou impraticáveis.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade, ressalta-se que a apreciação de
matéria constitucional em tribunal administrativo exacerba sua competência originária que é a
de órgão revisor dos atos praticados pela Administração, bem como invade competência
atribuída especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal. No Capitulo III do Título IV,
especificamente no que trata do controle da constitucionalidade das normas, observa-se que o
constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle constitucional das
normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário exercê-la,
especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Permitir que órgãos colegiados administrativos reconhecessem a
constitucionalidade de normas jurídicas seria infringir o disposto na própria Constituição
Federal, padecendo, portanto, a decisão que assim o fizer, ela própria, de vício de
constitucionalidade, já que invadiu competência exclusiva de outro Poder.
O professor Hugo de Brito Machado in "Mandado de Segurança em Matéria
Tributária", Ed. Revista dos Tribunais, páginas 302/303, assim concluiu:
"A conclusão mais consentânea com o sistema jurídico brasileiro
vigente, portanto, há de ser no sentido de que a autoridade
•
administrativa não pode deixar de aplicar uma lei por considerá-la
inconstitucional, ou mais exatamente, a de que a autoridade
administrativa não tem competência para decidir se uma lei é, ou não é
inconstitucional."
Ademais, como da decisão administrativa não cabe recurso obrigatório ao Poder
•
Judiciário, em se permitindo a declaração de inconstitucionalidade de lei pelos órgãos
administrativos judicantes, as decisões que assim a proferissem não estariam sujeitas ao crivo
do Supremo Tribunal Federal que é a quem compete, em grau de definitividade, a guarda da
8

CC/MF - Catmgí.
CONFERE COM O'ORIG.NAL
,
Processo n° 10865.001671/2007-56
Brasília, OIR
142'
O.
CCO2/CO5
Acórdão n.° 205-00.936
Fls. 63
Isis Sousa Moura
Matr. 4295
Constituição. Poder-se-ia, nestes casos, ter a absurda hipótese de o tribunal administrativo
declarar determinada norma inconstitucional e o Judiciário, em manifestação do seu órgão
máximo, pronunciar-se em sentido inverso.,
Por essa razão e que através de seu Regimento Interno e Súmula, os Conselhos
de Contribuintes se auto-impuseram com regra proibitiva nesse sentido:
Portaria MF n° 147, de 25/06/2007 (que aprovou o Regimento hnerno dos
Conselhos de Contribuintes»
Art. 49. No julgamento de recurso voluntário ou de oficio, fica vedado aos
Conselhos de Contribuintes afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Súmula 02 do Segundo Conselho de Contribuintes, publicada no
DOU de 26/09/2007:
"O Segundo Conselho de Contribuintes não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária"
Por todo o exposto,
Voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2008
\ I 110
JULIO
•11' IEIRA GOMES
President; e Relator
•
9
-
„
.